Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703442-30.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS PERES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Haja vista a informação de ID n. 71522036, de que o réu não possui advogado constituído, nomeio a Defensoria Pública para promover sua defesa. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator